Tribunal: TJDFT
Processo: 0756485-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0756485-56.2023.8.07.0016 RECORRENTE: ALESSANDRO MARCO ALENCAR ALVES RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. PRESIDIDO POR SUPERIOR HIERÁRQUICO. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. INFORMAÇÃO QUANTO DIREITO AO SILÊNCIO. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Admissibilidade do mandado de segurança exige demonstração do alegado direito líquido e certo amparado em prova pré-constituída. Assim, se o impetrante não logrou comprovar a ocorrência de prejuízo em relação às nulidades relativas suscitadas no pedido, a denegação da ordem é medida de rigor. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que a suspeição de autoridade policial não é motivo de nulidade do processo, pois o inquérito é mera peça informativa, de que se serve o Ministério Público para o início da ação penal. Precedentes. 3. Conforme entendimento consolidado da Corte Superior, a inobservância da regra de informação quanto ao direito ao silêncio gera apenas nulidade relativa, cuja declaração depende da comprovação do prejuízo. 4. A hierarquia funcional se sobrepõe a antiguidade para fins de definição de quem ocupa posto superior no âmbito do Inquérito Policial Militar, não havendo direito líquido e certo ao afastamento de encarregado do IPM e à declaração de nulidade dos atos por ele praticados quando demonstrado que sua designação não infringe a hierarquia militar, estando em consonância com a legislação de regência. 5. Negou-se provimento ao recurso. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, 10, § 5o, e 295, todos do Código de Processo Penal Militar, sustentando a nulidade do inquérito policial, pois o investigado é mais antigo que o encarregado, o que viola o princípio da hierarquia e disciplina. Destaca que o encarregado (Coronel Siqueira) não era chefe imediato do investigado (Coronel Marco Alves), de modo que não há se falar em precedência funcional; b) artigos 157, § 1o, e 186, ambos do Código de Processo Penal, 564, inciso IV, do CPPM e 5o do Código de Processo Civil, por violação ao dever de informação do direito ao silêncio e à boa-fé objetiva, haja vista que foi intimado para prestar depoimento como testemunha, quando na verdade era investigado pelos fatos. Afirma que, ao invés de ter sido informado de que possui o direito ao silêncio, foi admoestado a dizer a verdade, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho; c) artigo 142 do CPPM, uma vez que a mesma pessoa é vítima, condutor e presidente do flagrante, o que gera suspeição. Em sede de recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria, assevera afronta aos artigos 5o, incisos LIV e LXIII, e 37, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Andrew Fernandes Farias, OAB/DF 31.584. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 2o, 10, § 5o, 142 e 295, todos do CPPM, porquanto a turma julgadora concluiu que (ID 59556336): "(...) Examinando os documentos que instruíram a inicial do apelante, de fato, não é possível concluir pela existência de direito líquido e certo do impetrante sem a produção e o aprofundamento das provas. Isso porque a alegada suspeição da autoridade coatora por motivos de inimizade com o impetrante não restou comprovada de plano. Em que pese o pedido de afastamento do Cel. Leonardo Siqueira dos Santos da coordenação do Inquérito Policial Militar no 2022.0622.04.0212 sob o fundamento de suspeição, o impetrante não se desincumbiu da atribuição de comprovar o alegado, se limitando a declarar, genericamente, que haveria uma animosidade entre ele e o investigado. Lado outro, o Coronel Leonardo Siqueira dos Santos refutou a tese de suspeição com base em uma suposta transferência realizada pelo Apelante (ID 56455906, pág. 9). (...) Conforme se depreende dos autos, é possível observar que o Cel. Leonardo Siqueira dos Santos ocupa posto superior ao do Cel. Alessandro Marco Alves, uma vez que, hierarquicamente, a posição de Corregedor-Geral da PMDF o coloca em uma posição de autoridade em relação ao investigado, mesmo que ambos ocupem o posto de Coronel." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar trânsito ao inconformismo com base nos artigos 157, § 1o, e 186, ambos do CPP, 564, inciso IV, do CPPM e 5o do CPC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior que “acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, tem se orientado no sentido de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo” (AgRg no RHC 187.822/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ademais, como já dito, a eventual análise da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Corte Superior. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos artigos 5o, incisos LIV e LXIII, e 37, ambos da CF. Com efeito, já assentou o STF que o “Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF” (ARE 1.470.656 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, a análise das teses recursais exige o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. A propósito: "Conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos" (ARE 1.482.977 ED-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024). Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas em nome do patrono Andrew Fernandes Farias, OAB/DF 31.584. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021